Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1034 REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PERANTE O C. STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. O acórdão embargado se encontra em perfeita harmonia com a tese firmada pelo Tema 1034 do C. STJ, motivo pelo qual não há que se proceder à reforma do julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Não padecendo de nenhum dos vícios, o recurso deve ser rejeitado, pois inviável a rediscussão da matéria pelos aclaratórios.
4. Embargos de declaração não providos.